Tribunal: TJDFT
Processo: 0087729-27.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0087729-27.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL DECISÃO Esta Presidência (ID 11844173 e 11844175) deferiu o processamento dos recursos especiais e sobrestou os recursos extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e FRANGO SUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL. Ambos os recorrentes interpuseram agravos direcionados à Corte Superior. O STJ negou provimento aos recursos. Após o julgamento de mérito do representativo RE 576.155 (Tema 56/STF), em nova análise dos recursos extraordinários, esta Presidência, em razão da conformidade com o paradigma, julgou prejudicado o recurso extraordinário da FRANGO SUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL e indeferiu o processamento do recurso extraordinário do DISTRITO FEDERAL (ID 11844183 e 11844185). FRANGO SUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL apresentou agravo regimental que não foi conhecido por esta Presidência (ID 11844195). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo destinado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (ID 15276377). Assim, em estrita obediência à ordem da Corte Suprema, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034